Tribunal: TJPA
Processo: 0007023-32.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007023-32.2011.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO ANDERSON VITOR DE LIMA, CLEIDSON PEREIRA LISBOA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCim. N.º: 0007023-32.2011.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTES:
FRANCISCO ANDERSON VITOR DE LIMA E CLEIDSON PEREIRA LISBOA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2°, II e § 2°A, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCim. N.º: 0007023-32.2011.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTES:
FRANCISCO ANDERSON VITOR DE LIMA E CLEIDSON PEREIRA LISBOA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações
interpostas por

FRANCISCO ANDERSON VITOR DE LIMA
e
CLEIDSON PEREIRA LISBOA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou pela prática das sanções descritas no Art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 8068732) que em 25/04/2011, por volta das 21h, os ofendidos Cleber Nascimento de Souza e Suzana Oliveira da Silva se encontravam em uma lanchonete denominada Bossa Nova Lanches, localizada na Arterial 18, em Ananindeua, ocasião em que os Apelantes mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiram a entrega da motocicleta, aparelho celular e a importância de R$ 30,00 (trinta reais), fugindo após a prática delituosa.

Por tais condutas, os Recorrentes foram denunciados como incursos nas penas dos crimes previstos no Art. 157, §2°, II e § 2°A, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 14458422), contra a qual as defesas recorreram (ID’s n° 8068762 e 8068764) pugnando por suas absolvições em razão da insuficiência de provas além da redução da pena base aquém do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo de CLEIDSON PEREIRA LISBOA e provimento do recurso de FRANCISCO ANDERSON VITOR DE LIMA. (ID’s n° 8068764 e 8068815).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
desprovimento dos mesmos (ID. 15046081).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas (Tese comum aos Apelantes).

Os Apelantes pugnam por suas absolvições em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegaram os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos que lhes foram imputadas restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os autos de prisão em flagrante, de apreensão e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 8068726; 8068727; 8068728; 8068729; 8068730).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (Id nº. 14458422), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas vítimas Suzana Oliveira da Silva, Cleber Nascimento de Souza (Ids. 8068750; 8068751; 8068752; 8068753; 8068754; 8068755; 8068756; 8068758- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede as alegações feitas pelos Apelantes de que as palavras das vítimas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2. Da aplicação da atenuante de confissão requerida pelo Apelante FRANCISCO ANDERSON VITOR DE LIMA.
Da fixação da pena aquém do mínimo legal
.

Analisando a sentença, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base ao Recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, observando as circunstâncias previstas no Art. 59, do CP.

Na segunda fase da dosagem penalógica, foi reconhecida a atenuante prevista no Art. 65, I, do CP, observando-se o quantum disposto na Súmula 231, do STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, foi verificada como causa de aumento previstas no Art. 157, § 2º, do CP, razão pela qual o magistrado aumentou o apenamento em 1/3 (um terço), fixando-o em 05 (cinco) anos e 04 (meses) de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Ausentes causas de diminuição.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
diploma
legal. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, a qual se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito a ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código
de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

Assim, não prospera a pretensão recursal em reduzir as sanções aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, encontrando-se a pena bem dosada, proporcionais ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/10/2023